Tribunal: TJES
Processo: 5004489-22.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004489-22.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO BRAZ MARINO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5004489-22.2021.8.08.0014

Apelante: Sergio Braz Marino

Apeladas: Samarco Mineração S/A, VALE S/A e Fundação Renova

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Sergio Braz Marino contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina (Id. 3906742) nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor das recorridas, na qual o Magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do CPC.

Nas razões (Id. 3906745), o apelante sustentou que
“[...]
na petição ID 10266794 justificou que não possui registro junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira, tendo em vista que é Pescador Informal
[...]”
, tendo juntado também
“[...]
declaração de clientes que compravam os peixes, conforme documento
[...]
sob o ID 9153329[...
]”
, bem como colacionou
“[...]
sob o ID 9153326 comprovante de residência em Colatina – ES, contemporâneo a época do desastre, sendo de outubro, novembro e dezembro de 2015
[...]”
. Além disso, requereu a produção de prova testemunhal que poderia ser realizada quando da audiência de instrução e julgamento. A final requereu a nulidade da sentença, a fim de que o processo retorne seu curso normal.

Contrarrazões constantes dos Ids. 3906767 e 0906771.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com o art. 321, parágrafo único do CPC, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, entre eles a instrução com documentos indispensáveis à propositura da ação, determinará que o autor a emende ou a complete e, se não cumprida a diligência, indeferirá a exordial.

Por meio da presente ação o apelante busca receber indenização por danos materiais e morais em decorrência do rompimento da barragem de Mariana-MG, cujos dejetos poluíram o Rio Doce e afetaram sua atividade de pescador subsistente exercida em Colatina-ES.

Essa condição é passível de comprovação por outros meios de prova além da carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca, mormente porque o pescador subsistente, na maioria das vezes, exerce a atividade de maneira informal, como no caso dos autos.

Frise-se que os arts. 319 e 320 do CPC não exigem a comprovação de plano do fato que subsidia a pretensão autoral, o que deve ser aferido após a devida instrução processual.

Em casos envolvendo a mesma questão, esta Corte reconheceu a possibilidade de utilização de outros meios probatórios na fase de instrução, como se depreende dos seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESENÇA. PESCADOR INFORMAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS NO DIREITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condição de pescador informal, que não é ilícita no ordenamento jurídico pátrio, pode ser comprovada por outros meios de prova, que não a documental, não se tratando, portanto, de documento indispensável à propositura da ação.

2. Não se pode exigir do pescador informal que comprove documentalmente sua condição para ter processada sua demanda, pois o fato constitutivo do seu pretenso direito pode ser comprovado por outros meios de prova admitidos no direito, que não a documental.

3. O comprovante de residência também não se trata de documento indispensável à propositura da ação.

4. O CPC vigente, em seu art. 319, II, exige que a inicial indique, dentre outras informações, o domicílio e a residência do autor, e, assim como o CPC anterior, não prevê a necessidade de juntada de documento para a comprovação da informação respectiva.

5. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190001322, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)
(g. n.)

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS DANO AMBIENTAL SAMARCO TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO PRECEDENTES DO STJ - PENSIONAMENTO MENSAL INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PESCA AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A tese de ilegitimidade dos agravantes para figurarem no polo ativo da demanda deve ser afastada, já que, consoante reiterada jurisprudência do STJ, aquela deve ser analisada em estado de asserção, isto é, mediante um juízo abstrato dos elementos constantes da postulação inicial.

2) Inexistindo, neste momento, provas no sentido de aferir o exercício da atividade profissional de pesca à época do rompimento da barragem, não há que se falar em plausibilidade jurídica das alegações deduzidas.

3) Assim, correta a compreensão da Magistrada a quo no sentido de que não estão presentes provas suficientemente aptas ao deferimento da tutela pretendida,
o que não impede, como observado pela Julgadora, a possibilidade de realização da referida prova no bojo da demanda de origem com a instrução probatória
.

4) Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015199000041, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019) (g. n.)

Considerando que foi colacionado aos autos uma declaração de cliente que comprava pescados com o autor (Id.
3906683
), comprovante de residência em Colatina na época dos fatos (Id.
3906680
), bem como declaração de que era pescador e, ainda, que pretendia produzir outras provas do exercício da atividade pesqueira, como a testemunhal, no decorrer do trâmite processual, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, em decorrência do flagrante cerceamento de defesa.

A propósito, em caso assemelhado ao que se aprecia, assim decidiu este sodalício:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR SUBSISTENTE NA FASE INICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS QUE NÃO O DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condição de pescador subsistente é passível de comprovação por outros meios de prova além da carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca, mormente porque, na maioria das vezes, o exercício da atividade ocorre de maneira informal.

2. Os arts. 319 e 320 do CPC não exigem a comprovação de plano do fato que subsidia a pretensão autoral, o que deve ser aferido após a devida instrução processual. Precedentes do TJES: Apelação Cível nº 047190001322 e Agravo de Instrumento nº 015199000041.

3. Considerando que o apelante requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse produzir outras provas do exercício da atividade pesqueira, em especial a testemunhal, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, em decorrência do flagrante cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006472-15.2019.8.08.0014 (014190063660), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022)

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR SUBSISTENTE NA FASE INICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS QUE NÃO O DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condição de pescador subsistente é passível de comprovação por outros meios de prova além da carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca, mormente porque, na maioria das vezes, o exercício da atividade ocorre de maneira informal.

2. Os arts. 319 e 320 do CPC não exigem a comprovação de plano do fato que subsidia a pretensão autoral, o que deve ser aferido após a devida instrução processual. Precedentes do TJES: Apelação Cível nº 047190001322 e Agravo de Instrumento nº 015199000041.

3. Considerando que o apelante requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse produzir outras provas do exercício da atividade pesqueira, em especial a testemunhal, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, em decorrência do flagrante cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELA
TORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.